Tribunal: STF
Processo: HC 201939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 140.203/PR, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei n. 12.850/2013); corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal); fraude a procedimento licitatório (art. 90, da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299, caput, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998) (Doc. 2).
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2):
    No contexto explanado, aderiram aos propósitos espúrios da organização criminosa, os empresários, ora denunciados, MARCO ANTONIO PAVONI, sócio administrador do empresa M. A. PAVONI — METALÚRGICA LIDA (METALMAX), JEFERSON MARQUES DA SILVA sócio administrador da empresa VYSA TURISMO E TRANSPORTE. LTDA, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, ambos sócios na empresa SOMOPAR — SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE, cujos funções eram simular a execução de serviços, emitindo-se notas superfaturados, enriquecendo-se ilicitamente e repassando porte desses valores aos servidores públicos integrantes do referida organização, conforme ajuste prévio.
    Firmado o acordo de corrupção, os SECRETÁRIOS, cada qual responsável pelo sua pasta, mancomunados com os demais integrantes da organização criminosa, simulando demandas em suas respectivas secretarias, requisitavam serviços que, intencionalmente, pertenciam ao ramo de atividade dos empresários envolvidos no esquema, os quais não eram efetivamente prestados ou prestados a menor ou de maneira não correspondente ao que constava na nota fiscal de serviço. 
    Após a hipotética prestação de serviço, os secretários municipais, cada qual vinculado a sua secretaria, assinavam as notas de empenho, cientes de que os serviços não haviam sido prestados, prestados a menor ou prestados sem o devido procedimento licitatório, visando ao pagamento ilícito.
    […]
    FATO 03 – Corrupção Ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal) – empresa SOMOPAR
    Em razão do acordo de corrupção estabelecido, entre os dias 24 de junho de 2016 e 09 de agosto de 2016, os denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO dolosamente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, visando ao pagamento da vantagem indevida solicitada, ofereceram vantagem pecuniária indevido (propina), correspondente à quantia de R$ 194.920,00 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais) aos servidores públicos LUIZ FRANCISCONI NETO, VICTOR HUGO DA SILVA GAROA e DARIO LUIZ CAMPIOLO, para determiná-los o fraudar procedimento licitatório, concorrência n. 9003/2016.
    Fato 04 - Fraude à licitação (art. 90, da Lei n. 8.666/1993, da Concorrência 003/2016) 
    Assim, atendendo aos propósitos do grupo criminoso, seguindo os moldes preestabelecidos, em efetivo atuação compartimentado de seus integrantes, agindo em divisão de tarefas, no dia 07 de junho de 2016, na Prefeitura do Município de Rolândia, localizada na Avenida Presidente Bernardes, nº 809, em horário não precisado nos autos, os denunciados DARIO LUIZ CAMPIOLO, LUIZ FRANCISCONI NETO, EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, dolosamente agindo, previamente ajustados, em unidade de desígnios, fraudaram o caráter competitivo do procedimento licitatório Concorrência nº 003/2016, do Município de Rolândia, com o intuito de obter, paro os empresários, ora denunciados, EUCLIDES ANTÔNIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, vantagem decorrente do adjudicação do objeto da licitação, consistente em instalar alguma dos empresas do grupo econômico RUFATO no imóvel objeto do certame. 
    Foto 05 — Lavagem de Dinheiro (art. 14, caput, e 442, do Lei n. 9.613/1998) 
    Seguindo os moldes preestabelecidos, em efetiva atuação compartimentada de seus integrantes, agindo em divisão de tarefas, no período compreendido entre os meses de agosto e outubro de 2016, no Município de Rolândia, os denunciados LUIZ FRANCISCONI NETO, DARIO LUIZ CAMPIOLO, VICTOR HUGO DA SILVA GARCIA, FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO e MILTON FACCIONE, dolosamente agindo, previamente ajustados e em unidade de desígnios, dissimularam a origem de, ao menos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), provenientes diretamente dos crimes de corrupção passivo e ativa narrados nos finos 02 e 03, na medida em que aportaram referidos valores, representados pelos cheques ZU-458593, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ZU-458586, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e outros dois cheques, um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ainda não identificados/todos da Conta-Corrente 72024-9, Agência 3859, de titularidade da empresa SOMOPAR — SOCIEDADE MOVELEIRA PARANENSE LTDA, nas contas-correntes do denunciado FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO e de sua empresa F.R. Vasques Assessoria e Auditoria Contábil e também do denunciado MILTON FACCIONE.
    […]
    Foto 6 — Falsidade Ideológica [Art. 299, caput, do Código Penal — Empresas FR Vasques Assessora e Auditoria Contábil Ltda e Garcia Comunicação Visual ltda. (nome fantasia Tela Produtora)] 
    Após ter tomado conhecimento de que estavam sendo investigados nos autos de Procedimento Investigatório Criminal MPPR-0078.17.128993-0, em meados do ano de 2017, os denunciados FRANCISCO RAMOS VASOUES FILHO e DARIO LUIZ CAMPIOLO, em divisão de tarefas e unidade de designo com parte dos integrantes do organização criminosa, visando assegurar a impunidade dos crimes de corrução passiva e ativa e lavagem de dinheiro (anteriormente narrados), foram até a sede da empresa SOMOPAR SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LIDA., localizada na cidade de Arapongas-PR, onde, em conversa com os também denunciados EUCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO alinhavaram-se no sentido de simular, por meio de um contrato prestação de serviços do empresa FR Vasques Assessora e Auditoria Contabil Ltda. à empresa SOMOPAR —SOCIEDADE MOVELETRA PARANAENSE LTDA., a fim de justificar os depósitos dos valores pagos à denunciados a título de propina (dinheiro proveniente de crime antecedente). 
    […]
    Fato 07 – Lavagem de Dinheiro (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998)
    Após ter tomado conhecimento de que estavam sendo Investigados nos autos de Procedimento Investigatório Criminal MPPR-0078.17.128993-0, em meados do ano de 2017 no Município de Rolândia, os denunciados DARIO LUIZ CAMPIOLO, ELCLIDES ANTONIO RUFATO e EDGAR FERNANDO RUFATO, previamente ajustados e em unidade de desígnios, dolosamente agindo, dissimularam a origem do valor de, ao menos, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), provenientes diretamente dos crimes de corrupção passiva e criva narrados nos fatos 02 e 03. A dissimulação se deu por meio da emissão de recibo em que constou falsamente que em data de 19 de agosto de 2016 a SOMOPAR comprara uma lixadeira marca Enio 1.600mm, do vendedor DARIO LUIZ CAMPIOLO, e que o pagamento se dera por meio dos cheques 2U-458588, no valor de R$ 1.5000,00 (quinze mil reais), ZU-458591, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ZU-458596, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), todos da Conta-Corrente 72024-9, Agência 3855 de titularidade da empresa SOMOPAR — SOCIEDADE MOVELEIRA PARANENSE LTDA., cujos cheques, na realidade, haviam sido emitidos para pagamento da vantagem indevida decorrente do acordo de corrupção narrado nos fatos 02 e 03. Obviamente, o intenção claro e manifesta dos denunciados era ocultar o recebimento da propina simulando um negócio de venda e compra. 
    Alegando a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 8):
    HABEAS CORPUS CRIME – DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PLEITO DE QUE SE RECONHEÇA A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE NATUREZA ELEITORAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO VERIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 12), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 19):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIMES ELEITORAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[p]ara aferição da competência jurisdicional, os fatos sob análise são aqueles delineados na peça acusatória de ingresso, in status assertionis" (HC n. 295.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2016).
    2. In casu, não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia, nem possibilidade de adequar os comportamentos aos moldes dos tipos penais descritos no Código Eleitoral. Note-se que a acusatória imputou aos recorrentes a prática dos seguintes delitos: art. 2.º, §4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (Fato 1); art. 333, parágrafo único, do Código Penal (Fato 3); art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (Fato 4); art. 299, caput, do Código Penal (Fato 6); e, art. 1.º, caput, da Lei n. 9.613/1998 (Fato 7); todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). Não se vislumbra, portanto, nos limites da cognição do writ, a imputação de conduta ilícita eleitoral.
    3. Agravo desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a competência da Justiça Eleitoral para julgar os fatos. Enfatiza que: (a) trata-se de prática a ser apurada no âmbito da Justiça Eleitoral, mormente porque é notório que tais valores não seriam contabilizados - 10 - devidamente, configurando – em tese – “CAIXA DOIS” PARA FINS ELEITORAIS OU AINDA O DENOMINADO “CAIXA TRÊS”, EM QUE A DOAÇÃO É FEITA COM APARÊNCIA LÍCITA POR PESSOA QUE, NA REALIDADE, NÃO É O EFETIVO DOADOR (ART. 350, DA LEI Nº. 4.737/65); e (b) da leitura da denúncia, depreende-se que o Parquet narra a suposta ocorrência do denominado “CAIXA TRÊS”, verificado quando “determinado financiador que, por razões diversas, não deseja realizar a contribuição eleitoral pela via contabilizada, utiliza-se de terceiro (doador de direito) para efetivá-la em seu lugar”, conforme esclarecido pelo Ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Requerem os impetrantes, ao final, a concessão da ordem, a fim de declarar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes eleitorais e - 14 - conexos apurados na ação penal nº 0010260-35.2018.8.16.0148 e a nulidade dos atos praticados pelo Magistrado da Vara Criminal de Rolândia-PR, especialmente o recebimento da denúncia, remetendo-se o feito ao Juízo competente, nos termos do art. 564, inc. I e art. 567, ambos do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no acórdão impugnado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia, e nem tampouco possibilidade de adequar os comportamentos aos moldes das elementares de qualquer crime eleitoral.". Confira-se o esclarecedor voto do Ministro Relator: 
    Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte, "[p]ara aferição da competência jurisdicional, os fatos sob análise são aqueles delineados na peça acusatória de ingresso, in status assertionis" (HC n. 295.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/8/2016). 
    Foi ressaltado que constituem crimes eleitorais tão somente as condutas subsumidas aos tipos previstos nos arts. 289 a 354 do Código Eleitoral, devendo ser registrado que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inquérito n.º 4.435/DF, por maioria, firmou a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Por conseguinte, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão processados e julgados na Justiça Eleitoral. 
    No presente caso, consoante referido na decisão agravada, não há crime eleitoral que seja objeto da denúncia, e nem tampouco possibilidade de adequar os comportamentos aos moldes das elementares de qualquer crime eleitoral. A acusatória imputou aos recorrentes a prática dos seguintes delitos: art. 2.º, §4.º, inciso II, da Lei n.º 12.850/2013 (Fato 1); art. 333, parágrafo único, do Código Penal (Fato 3); art. 90 da Lei n.º 8.666/1993 (Fato 4); art. 299, caput, do Código Penal (Fato 6); e, art. 1.º, caput, da Lei n.º 9.613/1998 (Fato 7); todos em concurso material (art. 69 do Código Penal). 
    Dentro desse contexto, não se vislumbrou, nos limites da cognição do mandamus, a imputação de conduta que se enquadrasse em qualquer tipo previsto na legislação especial eleitoral. 
    Consoante registrado no acórdão a quo, os fatos descritos na exordial tratam de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e falsidade ideológica, previstos no Código Penal; crimes de “lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na Lei n.º 9.613/1998; crimes de organização criminosa previstos na Lei n.º 12.850/2013, não havendo nenhum elemento de onde se possa extrair a conexão destes fatos com outros correspondentes a crimes eleitorais, capazes de ensejar a aplicação dos artigos 35, inciso II, e 364, ambos da Lei n.º 4.737/1965, e do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Compreendeu a Corte estadual que não foi imputado nenhum crime eleitoral conexo àqueles descritos na exordial acusatória oferecida nos autos de Ação Penal n.º 0010260-35.2018.8.16.0148, não se podendo cogitar de incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. 
    Dentro desse contexto, isto é, considerando que as instâncias ordinárias não reconheceram, a partir do conjunto dos fatos descritos na inicial acusatória, a existência de crime eleitoral, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral demandaria, sim, incursão em elementos fáticos-probatórios, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    Desse modo, as instâncias antecedentes concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Estadual para o processamento e o julgamento da ação penal. Logo, para se chegar a conclusão diversa, no sentido de que as condutas imputadas devem ser tipificadas como crimes eleitorais, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Além disso, destaco que os pedidos ventilados neste writ já foram enfrentados quando da recente apreciação da Rcl 42.894/PR, tendo ela as mesmas partes e os mesmos pedidos. Naquele julgamento (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. em 27/10/2020) neguei seguimento à Reclamação, rechaçando os pedidos nela formulados. Eis a minha decisão, no ponto que interessa: 
    [...]
    A presente Reclamação é manifestamente improcedente. 
    A despeito de já ter julgado diversas Reclamações procedentes envolvendo o acórdão paradigma (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO), sempre deixei claro em minhas razões de decidir que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral. Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, se existiriam (ou não) indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência. 
    No caso em tela, o Ministério Público do Estado do Paraná imputou os seguintes fatos criminosos aos reclamantes:
    [...]
    O Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro Regional de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao analisar o pedido de declínio de competência, assim decidiu:
    [...]
    Esta CORTE, quando do julgamento do INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), firmou o entendimento de que competiria à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos:
    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Decano da CORTE:
    [...]
    Todavia, a sugestão não foi inserida na ementa do referido julgado por entenderem que tal aspecto já estaria a compor o próprio acórdão, considerados os diversos votos prolatados. 
    O primeiro ponto que merece destaque é que pela denúncia acima transcrita não há qualquer menção da prática de eventual crime eleitoral pelos reclamantes. O que há, de fato, é a efetiva descrição dos crimes de integrar organização criminosa, corrupção ativa, fraudar procedimento licitatório, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A única menção de cunho eleitoral contida na descrição fática dos crimes pelos quais os reclamantes foram denunciados refere-se à estruturação da organização criminosa:
    [...]
    Logo, pela simples leitura do parágrafo destacado, não há qualquer imputação aos reclamantes da prática de eventual crime eleitoral. 
    Por fim, embora haja a informação contida na descrição fática do crime de lavagem de dinheiro praticado pelos corréus MILTON FACCIONE e FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHOS, no sentido de que eles simularam doações lícitas de parte da propina recebida da empresa SOMOPAR (empresa cujos sócios são os reclamantes), tal fato, por si só, não é indicativo da prática, em tese, de crime eleitoral pelos reclamantes. Confira-se, novamente, o ponto que estou a analisar:
    [...]
    Isso porque, a mera sugestão de que o dinheiro fruto da propina teria sido entregue ao denunciado LUIZ FRANCISCONI NETO não indica, ao menos pelo que consta na peça acusatória, que o dinheiro tenha sido, efetivamente, utilizado e não tenha sido declarado na sua companha eleitoral (prestação de declaração falsa), situação que poderia caracterizar, eventualmente, o crime previsto no art. 350, do Código Eleitoral. 
    O segundo ponto que merece destaque é que os fatos descritos na denúncia, ao contrário do que constou da decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal do Foro Regional de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não deixaram claro se houve (ou não) a prática de "crimes de natureza eleitoral". Uma das poucas menções contidas na denúncia, ao menos em relação aos reclamantes, apenas descreve a sistemática da organização criminosa altamente estruturada, com inúmeros agentes públicos e empresários, objetivando a prática de crimes de corrupção, de fraudes licitatórias e de lavagem de dinheiro. 
    Aliás, embora não seja necessário lembrar, o réu se defende os fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao Magistrado sentenciante, quando da prolação da sentença, corrigir a definição jurídica contida na denúncia, nos exatos termos do art. 383, do CPP (instituto da emendatio libelli). A denúncia, à medida que descreve e imputa a alguém um episódio criminoso, limita e fixa os limites da atuação do Magistrado, que não poderá decidir além ou fora daquela imputação. Daí a inteira aplicação do "princípio da correlação". 
    Partindo desse limite da atuação do Magistrado que foi previamente estabelecido quando da descrição fática na denúncia, conclui-se que não bastariam afirmações genéricas a respeito de determinados fatos para tipificar crimes. É por esse motivo que o art. 41, do CPP, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. A esse respeito, são inúmeros os precedentes desta CORTE: HC 177.452 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020; HC 133.914/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 02/06/2016; Inq 3.393/PB, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014; RHC 110.085/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 16/04/2012; HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 12/03/2012; Inq 3.016/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 17/02/2011; Inq 2.677/BA, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2010; HC 100.908/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJe de 05/02/2010 e HC 83.125/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07/11/2003. 
    Ausentes, portanto, indícios mínimos da prática de crime eleitoral pelos reclamantes, não há que se aplicar o entendimento adotado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019). Somente seria possível reconhecer a violação ao paradigma apontado se, no caso concreto, existissem indícios suficientes de eventual prática de crime eleitoral e o referido Juízo da Vara Criminal do Foro Regional de Rolândia, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, entendesse que tais fatos não guardariam relação com a prática de crime eleitoral, o que não ocorreu na hipótese em tela como bem destacado na decisão transcrita. 
    III. Conclusão 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    A decisão acima transitou em julgado no dia 17 de dezembro de 2020,o que reforça, ainda mais, o indeferimento do writ. 
    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente